Tribunal: TJSP
Processo: 1003655-21.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Descontos de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pela autora – Aplicação do CDC (súmula 297, STJ) – Responsabilidade objetiva do banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Descontos de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pela autora – Aplicação do CDC (súmula 297, STJ) – Responsabilidade objetiva do banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ) – Banco réu que não se desincumbiu do ônus da prova quanto a efetiva contratação do empréstimo – Danos morais – Danos morais que se comprovam com a simples ocorrência do fato (damnun in re ipsa) - Danos morais evidenciados – Recurso do réu negado.

Danos morais – Quantum indenizatório - Indenização majorada, não para o montante pretendido na inicial, mas em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da autora parcialmente provido.

Honorários advocatícios – Verba honorária fixada em patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso da autora negado.

Recurso da autora parcialmente provido, negado provimento o recurso do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003655-21.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S.A., é apelada/apelante ENI DE ALMEIDA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso da autora, negado provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
2
VOTO No: 33433
APEL.No: 1003655-21.2020.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. /APDO.: BANCO PAN S/A
APDO./APTE.: ENI DE ALMEIDA RODRIGUES (JUST GRAT)

*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais
Descontos de parcelas de empréstimo
consignado em benefício previdenciário não reconhecido
pela autora
Aplicação do CDC (súmula 297, STJ)

Responsabilidade objetiva do banco por danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do
STJ) Banco réu que não se desincumbiu do ônus da prova
quanto a efetiva contratação do empréstimo Danos morais
Danos morais que se comprovam com a simples
ocorrência do fato (damnun in re ipsa) - Danos morais
evidenciados Recurso do réu negado.

Danos morais
Quantum indenizatório - Indenização
majorada, não para o montante pretendido na inicial, mas
em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso da autora
parcialmente provido.

Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em
patamar condizente com o art. 85, §2o, NCPC, de forma a
remunerar condignamente o advogado Recurso da autora
negado.

Recurso
da
autora
parcialmente
provido,
negado
provimento o recurso do réu.*

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
reparação por danos morais proposta por ENI DE ALMEIDA RODRIGUES em face
de BANCO PANAMERICANO S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls.
167/176, para: “a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e confirmar a
tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tornando-a definitiva,
devendo o réu, por isso, abster-se de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário
da autora à titulo de empréstimo com relação ao contrato impugnado por intermédio da
presente demanda; b) condenar o réu a restituir à autora, de forma simples, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
3
danos materiais em virtude dos descontos indevidos o valor de R$ 1.371,42 (um mil,
trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme extratos de fls. 37/42,
com incidência de correção monetária pela Tabela do TJSP a partir da data dos descontos
indevidos, com juros de mora na razão de 1% ao mês a partir da citação, abatendo-se
eventuais valores já recebidos e creditados na conta bancária da autora, ressalvada, ainda,
a comprovação de descontos posteriores à competência abril/2020, a se apurar em sede de
cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação constante da presente sentença; c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora, a título de danos
morais, corrigidos monetariamente de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça
deste Estado e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente
data.”. Em razão da sucumbência, foi o requerido condenado no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação
(art. 85, §2o, do CPC).

Apela a autora (fls78/84), objetivando a majoração dos danos
morais para o valor pretendido na inicial (R$ 60.000,00) ou estabelecido na jurisprudência
(R$ 15.000,00), considerando a situação peculiar dos danos sofridos no caso concreto.
Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20%, em
atenção ao trabalho profissional, tempo despendido e zelo no deslinde da causa. Pugna pelo
provimento do recurso.

Apela o Banco réu (fls. 190/203), alegando, em suma, da
impossibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova, pois a autora não demonstrou
indícios de irregularidade na contratação. A autora apenas alegou o desconhecimento do
contrato, enquanto o réu comprovou a existência da contratação. A operação foi legítima e
a autora descumpriu com suas obrigações. A operação relatada pela requerente sugere a
ocorrência de fraude que não tem qualquer relação com o requerido. Salienta que sequer
existia a possibilidade de intervenção do Banco réu em relação às tratativas da autora com o
fraudador. Não há falha na prestação do serviço, aplicando-se à situação o disposto no art.
14, §3o, I e II, do CDC, sem responsabilidade da instituição financeira. Não há danos
morais por ter agido em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, a ser fixado em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recursos regularmente processados e respondido o recurso do réu
(fls. 221/230).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
reparação por danos morais, por ilícitos descontos em benefício previdenciário da autora de
empréstimo consignado por ela não reconhecido.

Narrou a autora na inicial é idosa e recebe R$ 998,00 mensais a
título de aposentadoria pelo INSS (benefício no 14990244651).
No dia 02/09/2019, ao sacar sua aposentadoria para pagamento de
suas contas, foi surpreendida com o desconto de R$ 228,57 de seu benefício, efetuando o
saque somente da importância de R$ 769,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
4
Foi
informada
na agência
bancária de
que o
desconto se referia a empréstimo consignado no 328708826-8, realizado no dia 06/08/2019,
no valor de R$ 8.056,57, para pagamento em 72 parcelas de R$ 228,57.

Alega desconhecer tal
contratação por
não
ter contratado
o empréstimo com o Banco réu.

Tentou resolver o caso com o Banco requerido para devolução da
importância de R$ 8.056,75 e cancelar o empréstimo, sem êxito.

Apresentou
reclamação ao
Procon,
em
13/09/2019, com
os descontos indevidos e solicitando o cancelamento do contrato.

Mesmo reclamando no mesmo dia no Procon, o Banco permaneceu
inerte.

Diante
da inércia, o
Procon,
no
dia
25/08/2019, entrou novamente em
contato
com o
requerido que reconheceu
que
o
empréstimo consignado era indevido, solicitando à autora efetuasse a devolução do valor
através de depósito bancário na conta 590005-2, agência no 001, código no 623.

Esclarece a requerente que, em atendimento as recomendações
do Banco réu, efetuou, em 10/10/2019, o depósito da quantia de R$ 7.599,61, realizando a
retenção de duas parcelas descontadas de sua aposentadoria, no total de R$ 457,14.

Relata que, passados dez dias da devolução do valor do empréstimo,
retornou ao Banco réu para saber do cancelamento do contrato, sendo informada que
ainda se encontrava ativo e que as prestações seriam debitadas de sua aposentadoria
normalmente.

No dia 21/10/2019, efetuou nova reclamação no Procon que, em
contato com requerido, obteve dele a informação de que o contrato continua ativo no
benefício previdenciário da autora e que a quitação do empréstimo indevido estava sendo
analisada

Diante do desconto em sua aposentadoria efetuado em 02/11/2019,
a autora, no dia 04/11/2019, efetuou nova reclamação no Procon que, ao entrar em contato
com o Banco réu, foi informado que o INSS não repassou o valor da parcela, reiterando a
necessidade de esperar até o dia 07/11/2019 para o efetivo cancelamento do contrato.

Passado o prazo de resposta, no dia 11/11/2019, o Procon entrou
novamente em contato com a instituição financeira que informou que o valor descontado
não foi repassado pelo INSS, solicitando documentos da autora, extratos do pagamento do
INSS e do TED do valor devolvido para a solução do problema.

No dia 25/11/2019, em novo contato feito pelo Procon, informou
o Banco réu que o contrato fora quitado, porém, no sistema ainda constava uma parcela em
aberto no valor de R$ 228,57, registrando nova solicitação no prazo de 5 dias úteis para
resposta.

Diante da demora do requerido em solucionar administrativamente
o caso, ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração de inexistência da dívida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
5
indenização por danos no valor de R$ 60.000,00.
A ação foi julgada procedente por r. sentença cujos principais
trechos se transcreve, com dispensa da transcrição dos precedentes jurisprudenciais nela
citados:

“(...) No mérito, os pedidos são procedentes. Com o ajuizamento
da presente ação, pretende a parte autora suspensão dos descontos indevidamente
realizados de seu benefício previdenciário, bem como ser indenizada pelo abalo moral
sofrido em decorrência de débito indevidamente realizado sustentando que nunca
firmou qualquer contrato de empréstimo com o réu. O réu, de sua vez, em resposta,
afirma culpa exclusiva de terceiro, que a operação foi legítima e que a autora
descumpriu suas obrigações sugerindo ocorrência de fraude da qual não tem qualquer
relação. Sustenta que não tem qualquer responsabilidade acerca dos fatos, que não há
dano material e moral a serem reparados e, ainda que não se aplica ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. Importa anotar, de início,
que a relação entre as partes é consumerista, o que implica aplicação das normas
protetivas em benefício do consumidor, dentre as quais, destacam-se aquela que diz
respeito ao ônus da prova (artigo 6o, VIII, CDC) e que estabelece a responsabilidade
objetiva do fornecedor pelos danos oriundos da má prestação do serviço (artigo 14,
CDC). Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova,
diante da verossimilhança das alegações da parte autora, considerando os documentos
juntados aos autos e sua hipossuficiência diante do réu. No caso em tela, a parte
requerida não só deixou de comprovar a origem dos débitos alegados na exordial, bem
como reconheceu perante o PROCON por seus prepostos/atendentes que o depósito
consignado foi indevido, solicitando a devolução do valor através de transferência
bancária, indicando inclusive conta respectiva para tanto (fls. 44), admitindo, assim, a
ilegitimidade do desconto. A autora, de sua vez, comprovou a irregularidade praticada
pelo réu, consistente nos descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado
que não contratou (fls. 35/42), bem como a devolução dos valores creditados
indevidamente em sua conta bancária, retendo duas parcelas dos descontos realizados
de modo irregular de seu benefício previdenciário, nas competências 09/2019 e 10/2019,
consoante comprovante de transferência bancária acostado a fls. 46 dos autos.
Relevante destacar que a autora diligenciou outras vezes, via PROCON para solução
do problema, sem que obtivesse êxito (fls. 46/45), acenando, ainda, que os descontos
perduram até o momento (fls. 160). Nestes termos, uma vez alegada a inexistência de
contratação de empréstimo consignado, caberia ao réu a comprovação da
irregularidade do negócio jurídico entabulado a justificar os descontos das parcelas
diretamente da aposentadoria da autora, trazendo aos autos, com a resposta, o
instrumento do contrato de empréstimo em questão, de cujo ônus não se desincumbiu,
o que lhe competia. Evidente, ademais, que para que se pudesse comprovar de maneira
satisfatória o estabelecimento de vínculo ou relação jurídica entre a autora e o
requerido, necessitaria este dos documentos subscritos pela autora e, também, da
anexação de extratos de seus rendimentos, contas de água, luz ou telefone, cópia de
CPF e RG, além de outros elementos que pudessem afirmar ter sido efetivamente a
autora quem efetuara a suposta contratação. Nada disso foi realizado ou comprovado
pelo requerido, sendo ônus que lhe cabia, como ressaltado. É de se destacar, por
pertinente, no caso em exame, que “as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479, STJ), não se cogitando a
respeito da culpa exclusiva da autora, até porque sequer o réu demonstrou a
celebração da avença, inexistindo contrato escrito ou que a transação tivesse sido feita
em terminais de autoatendimento, e, ainda, para negócios tais, se exigia a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
6
física da autora nas dependências do banco, o que não ocorreu, de modo que, uma vez
configurada a fraude na contratação, procedem os pedidos iniciais. Nesse diapasão,
não cumprido satisfatoriamente o requisito do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90,
inexoravelmente há de se outorgar veracidade e verossimilhança na assertiva da
autora de que não contratara qualquer empréstimo consignado com o réu, que
justificasse os descontos realizados em seu benefício previdenciário mantido junto ao
INSS. No caso está demonstrada a falha na prestação do serviço, de forma que incide a
regra da responsabilidade objetiva, prevista, dentre outras normas, no artigo 14, do
CPC, in verbis: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sofre sua
fruição e riscos”.” (...) “Assim, considerando que não resultou comprovada a
contratação do empréstimo consignado em questão, estando demonstrada a falha na
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados, a
devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
autora é de rigor, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros desde aas datas
de cada débito. Anoto, por pertinente, que a autora comprovou os descontos indevidos,
conforme extratos de fls. 35/42, observando, contudo, que as parcelas das competências
09/2019 e 10/2019, já foram retidas por ela, por ocasião da devolução do valor integral
do valor do empréstimo então creditado indevidamente em sua conta bancária (fls. 04
e 46). Contudo, tratando-se, ao que consta, de ato cometido por fraude de terceiro, não
vislumbro má-fé por parte do réu, o que impõe a devolução apenas de forma simples.
Ainda, acrescento, nesse ponto, que a autora sustenta que os descontos indevidamente
do benefício previdenciário da autora, deverão ser comprovados e apurados em sede
de cumprimento de sentença, até porque no presente processo conhecimento, nenhuma
prova dos descontos atuais foi produzida, ou sequer a autor mencionou os valores
eventualmente descontados. Pelos extratos de fls. 35/42, excluindo-se as competências
09/2019 e 10/2019, o réu deve restituir à autora o valor de R$ 1.371,42, referentes aos
descontos indevidos no período de novembro/2019 até abril/2020. Nada impede,
contudo, que sejam apurados por ocasião do cumprimento de sentença a existência de
valores a serem restituídos e aqui não informados, desde que venham a ser
comprovados oportunamente. Também a reparação por dano moral é devida. Por
outra via, no que tange ao arbitramento do dano moral, a somatória de diversos
critérios deve ser utilizada pelo julgador, permanecendo ao seu prudente arbítrio a
estimação da reparação no caso concreto.” (...) “Certamente que os descontos
realizados pelo réu, referentes ao contrato de empréstimo não firmado pela autora,
excedem à normalidade ao se ver obrigada a postergar o cumprimento de outras
obrigações, por insuficiência de crédito em sua conta bancária, transtornos que
excedem à normalidade, especialmente por se tratar de verba de caráter alimentar. O
desconto por si só, gera o dever de indenizar.” (...) “Sabe-se, nesse diapasão, que a
moral não tem preço. O que esta sentença tem por objetivo é amenizar o sofrimento
resultante do dano, sem cometer injustiças. É valido ressaltar, pois, que a verba a ser
fixada para indenização deve ser hábil a promover um consolo ao prejudicado e, ao
mesmo tempo, evitar um enriquecimento indevido a este bem como um
empobrecimento injustificável ao causador do prejuízo. Por essa razão, não teve ser
estabelecido um valor excessivo. Deve a sentença obedecer ao intento do inciso V do
artigo 5o da Constituição Brasileira de 1988. Desse modo, com base nos fatos
comprovados e nos critérios mencionados, tenho por razoável a fixação dos danos
morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sobre tal valor indenizatório é devida correção
monetária, pela tabela do E. Tribunal de Justiça/SP, a parte do dia de hoje, conforme
Súmula 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”); incidindo, também, juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
7
mês, desde a citação (art. 405 do CC). Posta a questão nestes termos, a procedência dos
pedidos é de rigor. Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação proposta por ENI
DE ALMEIDA RODRIGUES em face de BANCO PAN S/A, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para o fim de: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
confirmar a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tornando-a
definitiva, devendo o réu, por isso, abster-se de efetuar qualquer desconto no benefício
previdenciário da autora à título de empréstimo com relação ao contrato impugnado
por intermédio da presente demanda; b) condenar o réu a restituir à autora, de forma
simples, a título de danos materiais em virtude dos descontos indevidos o valor de R$
1.371,42 (um mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme
extratos de fls. 37/42, com incidência de correção monetária pela Tabela do TJSP a
partir da data dos descontos indevidos, com juros de mora na razão de 1% ao mês a
partir da citação, abatendo-se eventuais valores já recebidos e creditados na conta
bancária da autora, ressalvada, ainda, a comprovação de descontos posteriores à
competência abril/2020, a se apuração em sede de cumprimento de sentença, nos
termos da fundamentação constante da presente sentença; c) condenar o réu ao
pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora, a título de danos morais, corrigidos
monetariamente de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça deste Estado e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da presente data. Pela
sucumbência experimentada, arcará o banco requerido com o pagamento da
integralidade das custas judiciais e despesas processuais, além dos honorários de
sucumbência, verba esta que fixo em 15% do valor da condenação, a teor do disposto
no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Dá-se parcial provimento ao recurso da autora, negado provimento
ao recurso do Banco réu.

Aplica-se o código de defesa do consumidor visto que presta o
Banco serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do art. 3o, § 2o, da Lei
8078/90, tendo o correntista como destinatário final e consumidor (art. 2o da Lei 8078/90).

Ademais, aplica-se a súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A responsabilidade do Banco réu, como prestador de serviços, é
objetiva e elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro (art. 14, caput e §3o daquele Codex), a cargo do requerido a produção de
provas nesse sentido, mormente em razão da regra de inversão do ônus da prova no caso
(art. 6o, VIII).

Restou incontroversa a existência de fraude na contratação do
empréstimo consignado, tanto que reconheceu o Banco réu no Procon que o depósito foi
indevido, solicitando a restituição da quantia por transferência bancária para conta por ele
mesmo fornecida (fls. 44), efetuado pela autora (fls. 46).

Nesse contexto, inequívoco o dever de indenizar do Banco réu, por
permitir que fraudador efetuasse a contratação de empréstimo consignado em benefício
previdenciário da autora, caracterizando-se, assim, o chamado fortuito interno, a ser
suportado pelo prestador de serviço, que decorre do risco do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
8
A teoria do risco do negócio ou risco do empreendimento “funda-se
no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco
dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os
cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

O tema já foi pacificado em julgamento do Recurso Especial
1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 543-C do CPC/73:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA
DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a
Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)

Ademais, o STJ editou a súmula 479 a respeito: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a fraude perpetrada por terceiros não tem o condão de afastar
a responsabilidade da instituição financeira, caracterizando-se o dever de indenizar do
Banco réu, por se tratar de fortuito interno, que integra o risco da atividade do fornecedor, a
ser suportado pelo prestador de serviço.

Ademais, o Banco não comprovou que as operações impugnadas
ocorreram por alegada culpa exclusiva da autora (artigo 14, § 3o, II, do CDC).

Muito menos demonstrou a existência de culpa concorrente da
requerente, fato que, frise-se, não afastaria a responsabilidade civil da instituição financeira
pelos danos causados, uma vez que para tanto é indispensável a prova de culpa exclusiva do
consumidor, inocorrente no caso.

Neste panorama, sendo notória a atuação de fraudadores no
mercado de consumo, violando o sistema dos Bancos e, ante a ausência de comprovação
pela instituição financeira requerida de que o empréstimo foi contratado pela requerente, era
mesmo de rigor o acolhimento do pedido.

Portanto, correta a r. sentença ao declarar a inexistência jurídica
entre as partes relacionada ao contrato impugnado, condenando o Banco réu a restituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
9
autora as parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário.

A indenização por dano moral também é devida.

Patente a responsabilidade do Banco réu por expor a autora a
indevido constrangimento, preocupação, aflição e ansiedade, ao permitir que fraudador
contratasse empréstimo pessoal em seu nome, com descontos das parcelas diretamente de
seu benefício previdenciário, refletindo diretamente na diminuição de verba alimentar,
muitas vezes já comprometida com outras despesas e pela necessidade de manutenção da
própria pessoa e de sua família.

Sobre o tema precedentes do STJ e do TJSP:

DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR
FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a
formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em
folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de
descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas
quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá
ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior
somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título
de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do
quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso
especial não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
07/04/2011, DJe 28/04/2011)

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Lançamentos
indevidos dos valores das faturas na folha de pagamento da
autora, sem prova da respectiva utilização do cartão. Restituição
determinada. Danos morais configurados em face da angústia
gerada com a subtração dos recursos. Indenização fixada em
patamares razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso.
Recurso
não
provido.
(Apel.
1008987-82.2015.8.26.0066,
Relator(a): Gilberto dos Santos; Comarca: Barretos; Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017;
Data de registro: 10/03/2017)

DANO
MORAL

Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do consumidor
Indenização
Cabimento
Danos morais demonstrados na espécie:
É de rigor a
reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão
dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma
indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as
consequências danosas superam e muito a noção de mero
aborrecimento. DANO MORAL Fixação que deve servir como
repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte
prejudicada Impossibilidade Razoabilidade do quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
10
indenizatório: A fixação de indenização por danos morais
deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso,
diante da fixação da indenização por danos morais com
observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum
fixado em sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apel.
0034422-78.2012.8.26.0002, Relator(a): Nelson Jorge Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
09/03/2017)

Desse conjunto de perturbação e desassossego emana o dever do
requerido de indenizar pelo dano moral, diante da má- prestação do serviço.

O dano moral se comprova in re ipsa, com a ocorrência do próprio
fato ilícito.

O STJ já assentou: : “Mesmo que assim não fosse, pacificou-se
nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano moral é in re ipsa, ou seja,
dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por
parte de quem o alegava, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato
ilegal. Neste sentido, v.: REsp 299.532/SP, Rel. Des. Honildo Amaral de Mello Castro,
Quarta Turma, DJe 23.11.2009, e REsp 786.239/SP, Rel. Min. Sidnei Benetti, Terceira
Turma, DJe 13.5.2009.” (AgRg no
Ag
em REsp 493.663-RJ,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin)

Destarte, caracterizado o dano moral, a fixação da indenização deve
efetivar-se em consonância com o caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao ofendido,
tendo como parâmetro a capacidade econômica do causador do dano.

Neste cenário, afigura-se razoável fixar-se a indenização, não para o
montante pretendido pela autora (R$ 60.000,00), mas no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo
valores arbitrados por esta Câmara em casos parelhos, até porque “a indenização por dano
moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-
MG. Min. Rel. Nancy Andrighi. J 20/09/01.

Ademais, não há desacerto na sucumbência imposta na r. sentença,
fixada que foi em 15% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros do art. 85, §2o,
do CPC/2015, de forma a remunerar condignamente o advogado, não comportando
alteração.

Ressalte-se, por fim, diante do trabalho adicional realizado na fase
recursal, ofertando a autora contrarrazões (fls. 221/230), elevam-se os honorários de
sucumbência em mais 5% do valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, negado provimento ao recurso do réu, para majorar a indenização por danos
morais porá R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido do acórdão (súmula 362 do STJ) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003655-21.2020.8.26.0047 - Voto 33433
11
juros de mora de 1% ao mês do evento danoso (súmula 54 do STJ), mantida, no mais, a r.
sentença.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora,
negado provimento ao recurso do réu.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR